Tribunal: TJSP
Processo: 2021778-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ção da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021778-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Decisão que afastou decadência. Inconformismo da ré. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Decisão que afastou decadência. Inconformismo da ré. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2021778-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, é agravada PAULA ROBERTA DA SILVA
RAMOS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021778-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36578
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021778-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
AGRAVADA: Paula Roberta da Silva Ramos
INTERESSADAS: MRV Engenharia e Participações S/A e outra
COMARCA: São José do Rio Preto 06a Vara Cível
VOTO: 36578
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório.
Compromisso de compra e venda. Decisão que afastou
decadência. Inconformismo da ré. Vaga de garagem com
metragem supostamente menor que a prometida. Decadência
não configurada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam
do direito de reclamar dos vícios do produto e
complementação da área, abatimento do preço ou resolução,
sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas
perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no
artigo 205 do CC. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Sandro Nogueira de Barros Leite, da 06a Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto que, no curso da demanda originária, determinou: “De início, observo não ser o
caso de reconhecimento de decadência, porquanto se tratar de ação indenizatória visando
recebimento de danos materiais decorrente de perdas e danos,o que implica em prazo
prescricional e não decadencial.”.
A agravante recorre (fls. 01/12). Sustenta, em síntese, que
ocorreu a decadência. Afirma que, em se tratando de suposto vício de qualidade por
inadequação do produto, devem ser aplicados os artigos 26, II do CDC e 500 e 501 do CC.
Afirma que devem ser observados os precedentes jurisprudenciais. Requer, por fim, seja
reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 87.
Contraminuta às fls. 90/98.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021778-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36578
3
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai da análise dos autos, no que se refere à
vaga de garagem, não busca a parte autora abatimento do preço, mas sim indenização por
danos materiais (desvalorização do imóvel) e morais, decorrentes da metragem inferior à
contratada.
Desse modo, necessário reconhecer que não se aplica ao caso
em tela o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
O mencionado dispositivo, segundo o qual “O direito de
reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”, trata do direito de
“reclamar pelos vícios”, o que engloba três distintas possibilidades: (I) exigir a substituição
do produto; (II) exigir a restituição do dinheiro; e (III) solicitar o abatimento do preço.
Ocorre que, além dessas possibilidades, o consumidor pode
exigir indenização pelas perdas e danos, até porque o Código de Defesa do Consumidor
assegura “a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos” (artigo 6o, VI), consagrando o princípio da reparação integral.
E, quanto à indenização pelos danos materiais e morais, a
pretensão do consumidor não se submete aos prazos decadenciais do mencionado
dispositivo do Estatuto Consumerista (artigo 26), mas sim ao prazo prescricional previsto
do artigo 205 do Código Civil. De fato, a pretensão do autor deriva do não cumprimento de
deveres e obrigações constantes de contrato firmado com a ré, de natureza pessoal e,
consequentemente, está sujeita ao prazo prescricional decenal (Recurso Especial no
1.121.243, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior).
Aliás, entender o contrário significaria colocar o consumidor
em posição inferior ao contratante do direito comum, que teria prazo mais largo para
reclamar indenização em virtude de descumprimento contratual. Aplica-se, em casos como
o presente, o diálogo das fontes, encontrando o regime jurídico mais favorável ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021778-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36578
4
Também não se aplica, aliás, o artigo 501 do Código Civil,
porque a pretensão não é de abatimento do preço, resolução do contrato ou
complementação da área, mas de indenização por inadimplemento contratual.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA.
METRAGEM
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O
propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à
pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel
por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o,
do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução
dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de
prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021778-94.2020.8.26.0000 -Voto no 36578
5
Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por
defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).
Concluindo, tendo em vista a pretensão claramente
indenizatória, não há que se falar em decadência ou prescrição do direito da parte autora.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator